Tribunal: CARF
Processo: 10880.661621/2012-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: AILTON NEVES DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2007
SALDO NEGATIVO. IRRF DE PERÍODO ANTERIOR. DEDUÇÃO E OFERECIMENTO DA CORRESPONDENTE RECEITA À TRIBUTAÇÃO NO PERÍODO-BASE. POSSIBILIDADE.
Admite-se que o imposto sobre a renda retido na fonte em período anterior seja levado ao cômputo do IRPJ devido no período-base pela via da dedução, desde que a correspondente receita tenha sido oferecida à tributação no período-base ou na devida competência, cuja inobservância do regime autoriza o lançamento de ofício em razão da postergação, mas não impede a dedução do IRRF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar parcial provimento ao Recurso Voluntário para determinar o retorno dos autos à Unidade de Origem para emissão de Despacho Decisório complementar para fins de admissão do IRRF retido no ano-calendário de 2007 no saldo negativo deste mesmo ano, afastando o óbice de os rendimentos correspondentes terem sido creditados em 2006, desde que comprovada sua tributação em 2007, com reinício do percurso do contencioso administrativo fiscal a partir daí, vencidos os Conselheiros Aílton Neves da Silva (relator) e Ricardo Pezzuto Rufino, que negavam provimento ao recurso. Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro Fernando Beltcher da Silva.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente e Relator

(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva - Redator designado

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva (Presidente), Ricardo Pezzuto Rufino, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Fernando Beltcher da Silva (substituto integral), Maria Angélica Echer Ferreira Feijó e Andrea Viana Arrais Egypto.